Tribunal: TJPA
Processo: 0036063-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036063-37.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS, BANCO AGIBANK S.A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituições financeiras e pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, declarou a nulidade de contratos de empréstimo não reconhecidos pelo autor, determinou a restituição de valores descontados indevidamente, condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se as instituições financeiras comprovaram a regular contratação dos empréstimos impugnados;

(ii) estabelecer a legalidade dos descontos realizados e a forma de restituição dos valores;

(iii) determinar a existência de dano moral indenizável; e

(iv) verificar a existência de responsabilidade solidária entre as instituições financeiras e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

5.

A ausência de prova robusta da contratação e da autenticidade das assinaturas invalida os contratos e torna ilegítimos os descontos realizados.

6.

A fraude bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

7.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, em razão do marco temporal fixado pelo STJ para repetição em dobro.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, por se tratar de verba de natureza alimentar.

9.

Não há responsabilidade solidária entre as instituições financeiras quando os contratos são distintos e celebrados de forma independente, devendo cada instituição responder pelos danos decorrentes de seu próprio contrato.

10.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se indenização individual para cada instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário.

2.

A ausência de comprovação da contratação válida torna nulos os contratos e ilegítimos os descontos realizados.

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

5.

Não há responsabilidade solidária entre instituições financeiras quando os contratos são distintos e independentes, devendo cada uma responder individualmente pelos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 428, I e 487, I; CC, arts. 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp 1.413.542/RS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e dar-lhes parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos pelo Banco Agibank S/A, pela CREFISA SA – Crédito Financiamento e Investimentos e por José Nogueira dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada por José Nogueira dos Santos, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

6- Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
esta ação, nos termos do
art. 487, inciso I do CPC
, confirmando-se a tutela antecipada concedida anteriormente e determino o seguinte:

6.1) Declaro NULO de pleno direito o contrato de empréstimo e condeno o bancos réus a
devolverem a importância dos descontos indevidos na forma simples à parte autora
, cuja quantia perfaz o montante de
R$ 4.080,00( quatro mil e oitenta reais) referente ao Banco CREFISA e R$1.405,05 (um mil quatrocentos e cinco reais e cinco centavos) relativos ao BANCO AGIBANK,
devendo este valor ser corrigido pelo índice IGP, incidente desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43, STJ), acrescidos de juros de 1% a.m. desde o vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do C).

6.2) Condeno solidariamente os bancos réus a indenizarem a parte autora no montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de DANOS MORAIS, com correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. desde o vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 CC).

6.3) Por conseguinte, condeno solidariamente as partes rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2° do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Do que se extrai dos elementos trazidos pela insurgência, a pretensão deduzida na origem voltou-se, em essência, ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica impugnada, à declaração de nulidade dos contratos reputados não celebrados, à cessação dos descontos incidentes sobre a conta bancária do demandante, à restituição dos valores indevidamente debitados e à condenação das instituições rés ao pagamento de indenização por danos morais, além dos consectários sucumbenciais pertinentes.

Irresignado, o Banco Agibank S/A interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em suas razões recursais, a insubsistência jurídica da sentença recorrida e a necessidade de sua integral reforma. Afirma, em síntese articulada, que a parte autora, ora apelada, efetivamente manteve relação jurídica válida, hígida e eficaz com a instituição financeira, tendo celebrado, ao menos, dois contratos de empréstimo não consignado, o primeiro sob o nº 0000983162, em 25/05/2016, no valor de R$ 1.560,70, com previsão de pagamento em 12 parcelas de R$ 345,02, e o segundo sob o nº 1210092359, em 09/01/2017, no valor de R$ 951,87, igualmente parcelado em 12 prestações de R$ 218,44; aduz que os instrumentos contratuais, bem assim a autorização de débito em conta corrente, teriam sido regularmente firmados pelo recorrido, com expressa anuência quanto à forma de amortização do débito, inclusive mediante autorização irrevogável e irretratável para descontos em conta de sua titularidade.

Defende que os documentos colacionados demonstrariam não apenas a contratação dos mútuos, mas também a liberação do numerário em favor do apelado, inclusive mediante comprovante de transferência bancária, razão pela qual não haveria falar em inexistência de negócio jurídico, vício de consentimento, ausência de informação, prática abusiva ou desconfiguração da avença.

Assevera que a dinâmica contratual observou os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da probidade e da livre contratação, ao argumento de que as cláusulas eram claras e de fácil compreensão, inexistindo qualquer ofensa aos deveres anexos de informação e lealdade previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, invoca, de forma expressa, o art. 49 do CDC, para sustentar a inaplicabilidade do direito de arrependimento ao caso concreto, bem como os princípios do
pacta sunt servanda
, da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato.

Acrescenta que a alegação autoral de desconhecimento dos contratos seria infirmada pela similitude entre as assinaturas apostas nos instrumentos negociais e aquelas constantes de outros documentos atribuídos ao demandante, além das fotografias e demais elementos de identificação apresentados no momento da contratação.

Argumenta que a instituição apelante que, mesmo em se tratando de relação de consumo e ainda que se cogite da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), remanesceria com a parte autora o ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, o que, a seu ver, não teria sido observado.

Alega que a própria ré se desincumbiu do encargo que lhe competia, ao trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, por intermédio da documentação contratual e bancária apresentada. Sob essa ótica, requer o reconhecimento da validade da relação jurídica e a consequente improcedência integral da demanda.

Explica que é indevida a restituição de valores, porquanto os descontos questionados decorreriam de obrigação contratual livremente assumida pelo apelado, inexistindo pagamento indevido ou enriquecimento sem causa apto a justificar repetição de indébito, à luz do art. 884 do Código Civil.

De igual modo, sustenta a inocorrência de dano moral indenizável, ao fundamento de que os fatos descritos nos autos não ultrapassariam a esfera do mero dissabor cotidiano, não havendo demonstração de violação concreta a direito da personalidade nem situação vexatória, humilhante ou excepcional apta a justificar a reparação extrapatrimonial.

Sustenta que a conduta processual da parte autora configuraria exercício abusivo do direito de demandar e litigância de má-fé, porquanto teria afirmado, na petição inicial, fato sabidamente inverídico — consistente na negativa absoluta de contratação —, a despeito da existência dos instrumentos negociais, das autorizações de débito e da comprovação de liberação dos valores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a demanda, com fundamento no art. 487 do Código de Processo Civil; subsidiariamente, postula, caso não acolhida a tese principal, que sejam compensados ou devolvidos os valores já repassados em favor da parte autora, com redução do
quantum
fixado a título de danos morais e readequação dos honorários advocatícios a patamar reputado justo e consentâneo com as circunstâncias do caso concreto.

A CREFISA, interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a plena regularidade da relação jurídica controvertida, afirmando que a contratação foi efetivamente celebrada pelo recorrido, com assinatura aposta no instrumento contratual e comprovação do respectivo crédito em sua conta bancária, razão pela qual reputa inverídica a alegação de desconhecimento da operação.

Defende que a documentação acostada aos autos revela a higidez do negócio jurídico, a observância dos princípios da força obrigatória dos contratos, da segurança jurídica e da autonomia privada, bem como a inexistência de qualquer vício apto a ensejar revisão contratual, nulidade da avença ou repetição de indébito, ao argumento de que os descontos questionados decorreram de obrigação legitimamente pactuada.

Aduz, ainda, ser incabível a condenação por danos morais, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal —, asseverando que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, com apoio em doutrina e precedentes jurisprudenciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, por considerá-lo excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocando, para tanto, julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais no sentido de que a reparação moral não pode converter-se em instrumento de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o total provimento do apelo, para que seja integralmente reformada a sentença e julgada improcedente a ação, afastando-se a condenação à revisão contratual, à repetição de indébito e aos danos morais; sucessivamente, postula a minoração da verba indenizatória.

José Nogueira dos Santos também interpôs recurso de apelação, o qual, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença apenas no tocante à forma de condenação por danos morais, aduzindo que não há solidariedade entre as instituições financeiras rés, porquanto os contratos questionados seriam independentes e decorreriam de fatos distintos, não havendo relação jurídica comum entre as empresas que justifique a responsabilização solidária.

Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das partes, nos termos dos arts. 264 e 265 do Código Civil, inexistindo, no caso concreto, previsão legal ou contratual que estabeleça tal responsabilidade solidária.

Defende, assim, que cada instituição financeira deve responder individualmente pelos danos causados, requerendo a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais a ser suportada separadamente por cada uma das rés, no valor de R$ 10.000,00 para cada instituição financeira.

José Nogueira dos Santos apresentou contrarrazões aos recursos, refutando os argumentos tecidos pelos recorrentes e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminar arguida, passo a analisar.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Argui a parte autora, como preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte das instituições financeiras, sustentando que as razões das apelações não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, implicando no não conhecimento do recurso.

A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso dos autos, verifica-se que os recorrentes, embora repita argumentos tecidos na contestação, realiza efetiva impugnação à fundamentação realizada pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere: ao valor arbitrado a títulos de danos morais, a regular existência da relação jurídica.

Destarte, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO.

Dessarte, superada a análise preliminar, no mérito a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da validade dos contratos de empréstimo supostamente firmados entre a parte autora e as instituições financeiras rés, bem como à legalidade dos descontos efetuados, à restituição dos valores descontados, à configuração dos danos morais e à forma de responsabilização das instituições financeiras, notadamente quanto à solidariedade e ao quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No caso em análise, a parte autora afirmou não reconhecer as contratações de empréstimos que originaram os descontos realizados em seu benefício, alegando a ocorrência de fraude e impugnando a autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais. Tal circunstância faz incidir a regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo às instituições financeiras comprovarem a regularidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061. Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse contexto, verifica-se que o juízo de origem, com acerto, reconheceu que as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, uma vez que não apresentaram prova robusta da efetiva contratação, tampouco demonstraram de forma inequívoca a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados, circunstância que compromete a validade dos negócios jurídicos e torna ilegítimos os descontos realizados.

Ademais, a impugnação da autenticidade da assinatura faz cessar a fé do documento particular, nos termos do art. 428, inciso I, do CPC
[1]
, incumbindo à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Frisa-se, ainda, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não sendo aptas a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, restando comprovada a ocorrência de fraude e a ausência de contratação válida, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço. Comprovados, portanto, os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste tribunal e dos demais tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que manteve a condenação por cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro, aplicando a modulação dos efeitos feita pela STJ, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco recorrente conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, de acordo com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, aplicada corretamente pelo juízo a quo, impunha ao banco a comprovação da regularidade da contratação e da transferência dos valores referentes ao empréstimo, o que não ocorreu.

4. A ausência de comprovante de transferência e a apresentação de "print" de tela de sistema bancário, documento unilateral, não foram suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo autor.

5. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço foi corretamente reconhecida, diante da ausência de comprovação da transferência dos valores ao consumidor, configurando cobrança indevida.

6. O enriquecimento sem causa do banco, decorrente dos descontos indevidos, justifica a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação dos efeitos feita pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mesmo na ausência de má-fé, quando não comprovada a transferência dos valores contratados pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviço, com modulação dos efeitos."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00090613420198140039 23531916, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ.
Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação
.
Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico
. Perícia grafotécnica que demonstrou a falsificação da assinatura da autora no termo de adesão de cartão de crédito consignado e no contrato de empréstimo – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Declaração de inexigibilidade dos débitos – oriundos dos contratos de empréstimos. Danos morais reconhecidos. indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00). Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056653220178260568 SP 1005665-32.2017.8 .26.0568, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição em sua forma simples dos valores descontados.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA SOLIDARIEDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Contudo, no que tange à forma de condenação e ao valor da indenização, assiste razão às partes recorrentes, impondo-se a reforma parcial da sentença.

Verifica-se que os contratos impugnados são distintos, tendo sido celebrados de forma independente com instituições financeiras diferentes, inexistindo relação jurídica entre os réus ou qualquer atuação conjunta que justifique a condenação solidária.

Nesse sentido, a responsabilidade civil, nesse caso, decorre de fatos autônomos, cada instituição financeira respondendo pela fraude ocorrida em seu próprio contrato, não havendo fundamento jurídico para responsabilização solidária entre elas.

Assim, deve ser afastada a condenação solidária fixada na sentença, devendo cada instituição financeira responder individualmente pelos danos decorrentes do contrato fraudulento a ela vinculado, razão pela qual o recurso do autor deve ser provido.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.

3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.

4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021
.

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.

5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório. No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa.

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago por cada instituição financeira, eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser suportada individualmente por cada instituição financeira, afastando-se a condenação solidária anteriormente fixada.

Nessa perspectiva, vejamos julgados desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, reconheceu a inexigibilidade dos débitos, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de multa por descumprimento de tutela provisória, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer a admissibilidade da juntada de documentos apenas em grau recursal para comprovação de fatos já controvertidos; (iii) determinar a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude; (iv) verificar a existência e a adequação da indenização por danos morais; e (v) examinar a legalidade da multa aplicada por descumprimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tratando-se de relação consumerista entre instituição financeira e consumidora, com aplicação da inversão do ônus da prova em favor da parte hipervulnerável.

4.

Compete à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida quando impugnada a autenticidade do contrato pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar prova idônea da manifestação de vontade ou da efetiva liberação do crédito.

5.

A juntada de documentos apenas em sede recursal, destinados a comprovar fatos já controvertidos e existentes à época da contestação, configura inovação probatória e não se enquadra na exceção do art. 435 do CPC.

6.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual válido caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

8.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções reparadora e pedagógica da condenação.

9.

Mantém-se a multa cominatória diante da ausência de comprovação tempestiva do cumprimento da tutela provisória de urgência destinada à cessação dos descontos indevidos, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor impugna sua autenticidade, sendo inadmissível a inovação probatória em grau recursal.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

O dano moral é presumido quando há indevida subtração de verba alimentar, sendo legítima a indenização fixada em patamar razoável e proporcional.

4.

A multa por descumprimento de tutela provisória é cabível quando não comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102 e 105; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, §1º, 435, 487, I, 537 e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 398, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp nº 466.751, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; TJPA, Apelação Cível nº 0009061-34.2019.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0816623-89.2022.8.14.0028.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800203-65.2023.8.14.0095, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 20.03.2026, DJEN 24/03/2026).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

2. Autora alega que um terceiro cadastrou dispositivo desconhecido em sua conta bancária, realizando transferências via PIX, pagamento de título e contratação de empréstimo sem sua autorização.

3. Sentença recorrida fundamentou a improcedência na inexistência de falha do banco e na suposta culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela ocorrência de fraudes bancárias praticadas por terceiros e se há dever de restituição dos valores indevidamente debitados, além da configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência da Súmula 297/STJ.

6. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Ausência de prova da regularidade das transações impugnadas e da adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.

8. Dano moral configurado diante da angústia e transtornos causados à consumidora, além da inércia do banco em prestar assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade das transações questionadas, condenar o banco à restituição do valor de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7 .000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento:

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema."

2 . "O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 398 . Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001401420238140039 26070080, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível
e DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para afastar a condenação solidária das instituições financeiras; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos réus, para minorar o
quantum
da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga individualmente por cada instituição financeira; e manter a sentença em todos os seus demais termos, especialmente quanto à nulidade dos contratos e à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Em razão do provimento dos recursos, incabível a majoração dos honorários advocatícios.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Belém, 23/04/2026